Tribunal: TJBA
Processo: 0333135-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0333135-58.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Joselito Ferreira de Jesus Chupa Nico Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCÊNDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, por três vezes, sendo que duas delas na modalidade tentada, além do crime de incêndio, em concurso material, a fim de que seja submetido a julgamento pelo tribunal popular, uma vez que, no dia 01/01/2013, após atear fogo na residência da companheira de seu genitor, deflagrou diversos disparos de fogo contra os três filhos dela, tendo a primeira vítima falecido e as outras duas experimentado lesões corporais. 2. A sentença de pronúncia se constitui em um mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nesta hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, §1º, do CPP, não se exigindo, neste momento processual, prova incontroversa. 3. No caso dos autos, os indícios da materialidade do crime podem ser extraídos da certidão de óbito da vítima e do laudo pericial confeccionado, bem como da prova oral produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, sobretudo as declarações das vítimas sobreviventes, que serve igualmente para indicar a autoria atribuída ao Recorrente. 4. Acrescente-se ademais que, nos termos do art. 78, inciso I, do CPP, “no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”, de modo que também não é cabível a exclusão da imputação que lhe é feita sobre a prática do crime de incêndio, como requereu sua defesa técnica. 5. Por fim, os elementos de prova trazidos nos autos também dão conta que os acusados os acusados agiram de inopino, surpreendendo as vítimas quando estas buscavam estabelecer uma conversa sobre as inúmeras agressões que um deles praticava contra sua genitora, bem como por terem supostamente ateado fogo em sua casa, o que pode ser entendido como recurso que dificultou ou tornou impossível a sua defesa. Assim, não é prudente afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, que deve ser igualmente submetida ao Tribunal do Júri. A exclusão negaria ao julgamento popular a apreciação da causa e, consequentemente, feriria a competência dos jurados para a deliberação acerca da culpabilidade do acusado. 6. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0333135-58.2013.8.05.0001, de Salvador, no qual figuram como Recorrente JOSELITO FERREIRA DE JESUS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .